Tribunal: TJSP
Processo: 1500083-45.2019.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500083-45.2019.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ISRAEL ANTONIO DE PAULA
DIAS MALAQUIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-45.2019.8.26.0593 -Voto no
2
VOTO No 42.720
APELAÇÃO No 1500083-45.2019 Marília
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
ISRAEL ANTONIO DE PAULA DIAS MALAQUIAS
Pela r. sentença de fls. 157/160, cujo relatório se adota, da
1a Vara Criminal da Comarca de Marília, Israel Antonio de Paula Dias
Malaquias, por infração aos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi
condenado à pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, em
regime aberto, e cento e sessenta e sete (167) noventa e quatro (194)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformada com tal decisão apela a Justiça Pública
postulando o afastamento do benefício previsto no §4o, do artigo 33
da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação em seu patamar
mínimo, além da fixação do regime prisional fechado (fls. 179/186).
As contrarrazões encontram-se às fls. 207.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça manifestou-se em seu
Parecer às fls. 213/216.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-45.2019.8.26.0593 -Voto no
3
O recurso comporta provimento, consoante se verá a seguir.
A pena-base foi fixada corretamente no mínimo legal, nos
termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase da dosimetria, apesar de corretamente
reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade
relativa, não pode a reprimenda ficar abaixo do mínimo legal,
consoante a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, na terceira fase, realmente não faz jus ao benefício
previsto no §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, consoante o pleito
ministerial, pois, a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos 127 porções de crack, 28 microtubos de cocaína e 28
porções de maconha possibilitaria ao réu atingir, com sua atividade
criminosa, algumas centenas de pessoas, demonstrando, à evidência,
que o acusado se dedica às atividades criminosas, tudo a demonstrar
que ele fazia mesmo do tráfico seu “meio de vida”, ou seja, vivia do
nefasto comércio, o que impede, por óbvio, a aplicação do redutor.
Assim, a pena finaliza em cinco (05) anos de reclusão e
quinhentos (500) dias-multa, no valor mínimo legal.
Quanto ao regime prisional, igualmente deve ser acolhida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-45.2019.8.26.0593 -Voto no
4
pretensão do Parquet. Isto porque, in casu, inconcebível a fixação do
regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade,
sendo correto o inicial fechado, que ora fica fixado, pois, como se
sabe, tal regime não é aplicável só por previsão legal, embora,
atualmente, não obrigatório artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com
a redação dada pela Lei no 11.464/07
como, também, pela
gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública,
e responsável, também, pela desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes privilegiado continua
sendo grave, aliás, um dos mais graves dentre os elencados no
Código Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o
de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-45.2019.8.26.0593 -Voto no
5
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações,
e o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se
esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser
preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-45.2019.8.26.0593 -Voto no
6
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro
e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País
e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-45.2019.8.26.0593 -Voto no
7
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Dessarte, dá-se provimento ao apelo ministerial para afastar
a aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de
Drogas, fixando a pena do réu Israel Antônio de Paula Dias
Malaquias em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-
multa, no valor mínimo legal, bem como alterar o regime prisional
inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, expedindo-se
desde logo mandado de prisão.
POÇAS LEITÃO
Relator